Tribunal: TJDFT
Processo: 0731073-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PROVIDO.
I. Segundo a inteligência dos artigos 505, 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, decisão que redistribui o ônus da prova, quando não impugnada mediante agravo de instrumento ou depois de julgado o agravo de instrumento interposto, torna-se preclusa e, por via de consequência, insuscetível de revisão no mesmo processo.
II. Dentro da lógica preclusiva inerente ao sistema processual, decisões interlocutórias que criam, modificam ou extinguem direitos processuais não podem ser posteriormente modificadas, a não ser no juízo de retratação previsto no artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Fora do ambiente processual projetado para o exercício do juízo de retratação, o juiz só pode deliberar novamente sobre questão resolvida à vista de modificação fática ou jurídica, ressalvadas apenas matérias de ordem pública atinentes a pressupostos processuais e condições da ação.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.